Tribunal: TJSP
Processo: 0001740-62.2013.8.26.0252
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e contradição – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Reexame da matéria – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Mero inconformismo – Objetivo de atacar as razões e fundamentos da decisão – Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e contradição – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Reexame da matéria – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Mero inconformismo – Objetivo de atacar as razões e fundamentos da decisão – Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão – Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001740-62.2013.8.26.0252/50000, da Comarca de Ipauçu, em que é embargante
SIRLEY APARECIDA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001740-62.2013.8.26.0252/50000 -Voto no 5093
2
Vara Única de Ipauçu
Embargos Declaratórios n. 0001740-62.2013.8.26.025/50000
Embargante: SIRLEY APARECIDA MARTINS
Embargada: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU

COHAB/BAURU
Voto n. 5093
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegação de omissão
e contradição Ausência de vício intrínseco no julgamento
Tentativa de reapreciação da causa Reexame da matéria
Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da
decisão
Mero inconformismo
Objetivo de atacar as
razões e fundamentos da decisão
Via inadequada para
manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da
decisão Fundamentos do julgado suficientes à resolução
da controvérsia
Ausentes quaisquer das hipóteses do
artigo 1.022 do CPC Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
declaratórios
para
impugnar o acórdão de fls. 328/331, que sustentam a necessidade de
sanar omissão e contradição no julgado.
Alega a embargante que não houve apreciação
suficiente a respeito da alegação de o método da tabela price estar
inerentemente ligado ao anatocismo, ao contrário do método de Gauss,
como sustentado pela embargante. A respeito da compensação das parcelas
pagas com os aluguéis a serem pagos pelos anos de inadimplemento, a
embargante aduz que a decisão contraria lei e súmulas deste Tribunal e
não conta com pedido da embargada, a qual não ingressou com pedido de
ressarcimento de aluguéis do período.
Esse, em síntese, é o relatório.
Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que não vislumbro
vício intrínseco ao acórdão proferido, por ausente omissão, contradição ou
obscuridade.
As questões mencionadas já foram debatidas no
acórdão impugnado. Amparado no princípio do livre convencimento
motivado, este Órgão Julgador considerou todos os argumentos, provas e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001740-62.2013.8.26.0252/50000 -Voto no 5093
3
convicção, em especial, aqueles que se revelaram relevantes para o
adequado deslinde da controvérsia.
Os embargos de declaração não são a via
adequada para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos infringentes,
mediante o reexame da matéria e dos argumentos invocados.
O acórdão satisfatoriamente se manifestou sobre
a revisão dos valores, não havendo o que se falar em omissão ou
contradição, como se pode observar:
“Assim, a rescisão do contrato e a reintegração de
posse são inevitáveis no caso concreto.
Ademais, não há, no caso, ilegalidade ou
abusividade na perda das parcelas pagas, porquanto permitir que a ré ou o
cessionário permanecessem no imóvel sem pagar as mensalidades e sem
arcar com o preço de sua ocupação consistiria em inegável enriquecimento
sem causa, o que não pode ser permitido.
Sendo assim, não há que se falar em restituição
das parcelas pagas, para evitar, em verdade, o enriquecimento ilícito da
requerida em face da autora, já que eles usufruíram graciosamente do imóvel
por um longo período.” (fl. 329-verso).
Ademais, não se deve perder de vista que “a
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ
4oT, REsp 218.528 SP Edcl, Rel. Min. Cesar Rocha, j. 07.02.2002,
rejeitaram os embargos, VU, DJU 22.04.2002, p.210. Grifo nosso).
A respeito da compensação das prestações pagas
com o valor devido pela embargante a título de aluguéis pelo longo período
em que residiu no imóvel sem contraprestação, impôs-se determinar a
compensação dos valores pagos com aqueles correspondentes aos aluguéis
pelo período de permanência da embargante no imóvel, independentemente
do pedido da embargada, a fim de se resguardar o direito da coletividade e o
equilíbrio das relações contratuais.
Tese esta que restou devidamente fundamentada
nos institutos jurídicos e na vasta jurisprudência, como colacionado no
julgado.
Pelas próprias razões recursais opostas pela
embargante, verifica-se que sua premissa recursal se baseia no
inconformismo diante do resultado do julgamento do recurso, sendo que o
acórdão questionado enfrentou a contento as alegações, as quais foram
devidamente analisadas e cotejadas. Busca a embargante questionar os
fundamentos e o raciocínio lógico-jurídico empregado na decisão,
adentrando as questões de mérito suscitadas de forma satisfatória.
Na verdade, a embargante quer rediscutir a
causa, o que não poderá ser feito na estreita via dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001740-62.2013.8.26.0252/50000 -Voto no 5093
4
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegado vício de
contradição na r. decisão colegiada. Inocorrência. Contradição que, além de
inexistente, é extrínseca ao v. acórdão recorrido, enquanto os embargos de
declaração se prestam somente à supressão de contradições intrínsecas ao
pronunciamento judicial. Resultado do julgamento que deflui logicamente das
razões de decidir esposadas no acórdão embargado. Acolhimento dos
embargos que, nessas bases, importaria em reexame do decisum, algo
impossível nesta esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se
a segurança jurídica das decisões. Decisão mantida. Embargos rejeitados”
(Embargos de Declaração/Medidas de proteção 0001672-64.2015.8.26.0601 - Relator(a):
Issa Ahmed - Comarca: Socorro - Órgão julgador: Câmara Especial - Data do julgamento:
07/11/2016).
A via recursal dos embargos declaratórios -
especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam a sua
adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se
ressente de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou da
contradição.
Destarte, não se vislumbram quaisquer das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão
como prolatado.
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora